Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-14.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000722-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARCIA MARIA PAES COELHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM ATIVOS. EC 41/2003. AFASTADA. MÉRITO. CÔMPUTO DE RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PERCEPÇÃO DA REFERIDA RUBRICA PELA EXEQUENTE. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. TESE RECHAÇADA. LIMITES OBJETIVOS À COISA JULGADA. TEMA 494 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMETO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMETO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000722-14.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIA MARIA PAES COELHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unaimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO de acórdão, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA